Tribunal: CARF
Processo: 12267.000344/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000344/2008-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.239 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de
natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Denny Medeiros da
Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Ausente
momentaneamente o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

Relatório
O presente processo trata do Debcad 37.004.810-5, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre os valores pagos, através
de notas fiscais de serviço, a trabalhadores caracterizados como segurados empregados pela
Fiscalização, tidos pela Contribuinte como sócios de empresas contratadas por ela, uma vez que
foram verificados para estes trabalhadores os requisitos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212, de 1991, relativamente às competências 01/2001 a 05/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000344/2008-32
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

Conforme Relatório Fiscal de fls. 175 a 199, em decorrência da mesma ação fiscal
junto à M.I. Montreal S.A. foram originados inúmeros procedimentos.
O lançamento foi considerado procedente em primeira instância, razão pela qual
foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 11/02/2015, prolatando-se o
Acórdão no 2302-003.643 (fls. 2.825 a 2.828), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
LANÇAMENTO.
O agente fiscal deve, ao verificar o descumprimento de obrigação tributária principal,
efetuar o lançamento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer da
preliminar argüida em plenário, frente à preclusão, na forma do inciso III, do artigo 16,
do Decreto n.o 70.235/72. Por unanimidade de votos em negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo o lançamento relativo a desconsideração dos serviços prestados
por interpostas pessoas jurídicas, para considerá-los como prestados por segurados
empregados.
Cientificada do Acórdão em 18/11/2015 (Aviso de Recebimento de fl. 2.834), a
Contribuinte apresentou, em 03/12/2015 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 2.836), o
Recurso Especial de fls. 2.837 a 2.880, recepcionado como Embargos Inominados para
saneamento de erro material, nos termos do despacho de fls. 2.885 a 2.886, prolatando-se o
Acórdão no 2202-004.495 (fls. 2.888 a 2.891), que declarou nulo o acórdão embargado, nos
termos da parte dispositiva da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão
embargado. Após a ciência desta decisão aos interessados, o processo deverá ser
redistribuído para novo julgamento do recurso voluntário.
Assim, em sessão plenária de 10/04/2019, foi novamente julgado o Recurso
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2202-005.085 (fls. 2.903 a 2.935), com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM LOCAL
DIVERSO AO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DA CONTRIBUINTE. DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINA O DOMÍCILIO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA POR VÍCIO FORMAL.
Deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, por vício formal, em razão do
procedimento de fiscalização ter sido procedido em local diverso ao domicílio tributário
da contribuinte, ocasionando cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para declarar a nulidade do lançamento por vício formal, vencido o conselheiro
Marcelo de Sousa Sáteles (relator), que negou provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto.
Cientificada em 02/07/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
2.945), a Contribuinte interpôs em 16/07/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 2.946), o
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

Recurso Especial de fls. 2.948 a 2.967, visando rediscutir a natureza do vício que ensejou a
nulidade do lançamento, ao qual foi negado seguimento, conforme despacho de 02/09/2019
(fls. 2.993/3.000).
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 24/09/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 3.005), a Contribuinte apresentou, em 27/09/2019 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 3.006), o Requerimento de Agravo de fls. 3.008 a 3.020, acolhido,
conforme despacho de 28/02/2020 (fls. 3.023 a 3.027), para dar seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- como visto, o acórdão recorrido entendeu que o vício que acometeu o
lançamento seria formal e não material, todavia, como já decidido outras vezes por essa Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, o lançamento por arbitramento, com base na ausência de
apresentação de documentos, quando a fiscalização ocorre fora do domicílio tributário da
contribuinte, acarretando evidente prejuízo a sua defesa, representa vício insanável quanto à
própria apuração fiscal, não havendo como se falar em mero vício de formalidade;
- o posicionamento adotado pode ser conferido em dezenas de processos julgados
dessa fiscalização, e, nesse passo, transcreve trechos do voto do paradigma indicado para
demonstrar a divergência jurisprudencial (Acórdão no 9202-002.413), ressaltando que nele foi
muito bem abordado que a natureza do vício que acomete lançamento por arbitramento,
realizado fora do domicílio tributário da Empresa, é material e não formal como dispôs o
acórdão recorrido;
- a aferição indireta pressupõe necessariamente infração, que seria a não
apresentação de documentos, mas no presente caso os documentos sempre estiveram à
disposição do Fisco, tendo sido disponibilizados no seu domicílio fiscal (que inclusive era a
própria sede da empresa à época), mas não foram sequer acessados pela fiscalização;
- o prejuízo dessa atitude da Fazenda é patente: em decorrência de não terem sido
verificados os documentos, foi lavrado o presente lançamento, infundado e ilegal, imputando
cobranças que o Fisco sequer verificou se foram feitas;
- com isso, a Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou entendimento de que a
existência de vício não se limitou ao procedimento ilegal adotado, mas sim na própria
determinação da matéria tributável, sendo, portanto, material;
- restou evidenciado e pacificado que o vício material diz respeito à própria
obrigação tributária, e não aos requisitos burocráticos exigidos no lançamento;
- a constituição do próprio crédito é duvidosa sobre a ocorrência ou não,
concretamente, do próprio fato gerador dessas exações;
- esclarece o Órgão Administrativo julgador que, face o rigor legal da forma do
ato de lançamento como requisito de validade, é que o próprio legislador inseriu no CTN a
possibilidade de lançamento substitutivo ao anterior, mas que essa não era a hipótese da
malfadada fiscalização da ora Contribuinte;
- para que o ato de lançamento pudesse ser formalmente viciado, a obrigação teria
que ter certa e incontestavelmente existido, certeza (ou dúvida) essa que não existiu no caso da
Contribuinte, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, o vício está na própria constituição
e não em alguma formalidade do lançamento.
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

- no mesmo sentido defendido, cita ainda os Acórdãos do CARF no 2401-005189
e no 2401-005.199, além dos Acórdãos no 11-52.807 e 11-52.808 proferidos pela DRJ Recife;
- assim, considerando que até mesmo as Delegacias de Julgamento já vem
adotando o posicionamento já adotado por essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, merece
reforma o acórdão recorrido para que seja declarada a nulidade do lançamento por vício material
e não formal, já que restou afetada a própria substância do ato, sob pena de coexistirem decisões
conflitantes no próprio órgão de julgamento administrativo, que, na prática, valorando de forma
diferente o alcance do art. 142, CTN no que toca à determinação correta da matéria tributável e
do montante do tributo devido, sendo certo que o posicionamento correto é de que esse mister
está afeto à materialidade do lançamento, e não a uma questão meramente procedimental.
Ao final, ao Contribuinte pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial,
anulando-se o lançamento fiscal, por vício material.
O processo foi encaminhado à PGFN em 04/03/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 3.028) e, na mesma data (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.040),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 3.034 a 3.038, contendo os seguintes argumentos:
- vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN é aquele verificado de
plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito a erros quanto à
caracterização do auto de infração, relacionados a aspectos extrínsecos, como por exemplo:
inexistência de data, nome da autoridade competente, matrícula, local de lavratura do auto,
assinatura do autuante, autorização para nova lavratura de auto de infração, ou quaisquer outros
erros que comprometam a forma do ato do lançamento;
- se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se está
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de morte, pois
impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito
passivo;
- os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem
respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, qual seja, a valoração jurídica dos fatos tributário pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do tributo e a identificação do sujeito passivo;
- assim, não pode o Fisco, sob o pretexto de corrigir eventual vicio formal
detectado, intimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc.
tendentes a apurar a matéria tributável, pois, se tais providências são necessárias, significa que a
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não é apenas de forma, mas, sim, de
estrutura ou essencial ao ato praticado;
- partindo de tais premissas, no caso em tela, deve ser reconhecida a nulidade do
lançamento, por vício formal, em razão do procedimento de fiscalização ter sido procedido em
local diverso ao domicílio tributário da contribuinte, ocasionando cerceamento ao direito de
defesa da contribuinte.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.004.810-5, referente às Contribuições Previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre valores pagos por meio de notas fiscais de
serviço a trabalhadores caracterizados como segurados empregados pela Fiscalização, tidos pela
Contribuinte como sócios de empresas por ela contratadas, uma vez que verificados, para estes
trabalhadores, os requisitos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 1991,
relativamente às competências 01/2001 a 05/2005.
O Colegiado recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício formal, por
cerceamento de direito de defesa, uma vez que a ação fiscal foi desenvolvida em estabelecimento
diverso do eleito como domicílio tributário pela Contribuinte.
A Contribuinte, por sua vez, visando rever a natureza do vício que ensejou a
nulidade do lançamento, defende que não tratar-se-ia de questão meramente procedimental,
mas sim restaria afetada a própria substância do ato, de forma que a nulidade deveria ser
declarada por vício material.
A matéria não é nova neste Colegiado, visto que, conforme mencionado no
relatório, a ação fiscal objeto dos presentes autos deu origem a diversos outros processos
envolvendo a mesma Contribuinte, alguns deles já apreciados por este Colegiado, dentre os quais
destaca-se o processo no 12267.000334/2008-05, em que foi proferido o Acórdão no 9202-
007.466, de 29/01/2019, cujo voto é da lavra do Ilustre Conselheiro Mario Pereira de Pinho
Filho.
Naquela oportunidade, acompanhei o posicionamento no sentido de que, apesar de
o procedimento fiscal ter sido realizado em domicilio tributário diverso do eleito pelo sujeito
passivo, não se configurou cerceamento do direito de defesa que ensejasse nulidade do
lançamento. Entretanto, como a discussão submetida à Instância Especial se restringia à
determinação da natureza do vício, ainda que se entendesse que não havia nulidade a ser
declarada, declarou-se a nulidade por vício formal.
Nesse passo, uma vez que no processo em julgamento estão presentes exatamente
as mesmas circunstâncias descritas no processo que gerou o mencionado Acórdão no 9202-
007.466, ora adoto os seus fundamentos como minhas razões de decidir:
No caso em tela, muito embora a fiscalização tenha sido realizada em estabelecimento
diverso daquele reconhecido em momento posterior por decisão judicial como sede da
empresa, os documentos que deram azo à autuação foram colocados à disposição da
Autoridade Autuante pelo próprio sujeito passivo e por órgãos da Administração
Pública e do Poder Judiciário. A esse respeito, o Relatório Fiscal traz os seguintes
esclarecimentos:
1.10. Auditoria Fiscal anterior e CRPS E oportuno registrar que, apesar de intimada,
através de diversos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD's),
a apresentar os contratos celebrados com as empresas contratadas que são objeto da
presente notificação, apenas 13 (treze) contratos, de um total de 63 (sessenta e três)
contratos, foram apresentados pela MI Montreal. O restante dos 50 (cinqüenta)
contratos foram obtidos mediante pedido formal da DRPRJ/ Centro ao Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), que atualmente julga notificações de débito da
mesma natureza, relativos inclusive às mesmas empresas contratadas pela MI
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

Montreal. Tais notificações de debito foram apuradas na Auditoria Fiscal MPF no
0036509, iniciada em 04/09/2000 e concluída em 28/08/2001, que verificou a
regularidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias e de terceiros
(entidades e fundos) ocorridos na MI Montreal no período de 01/1996 a 04/2001, com
cobertura dos Livros Diários até 12/2000.
1.11. Antes de detalharmos cada um dos elementos caracterizadores do segurado
empregado, conforme nossa legislação previdenciária, convém informar que esta
Fiscalização localizou junto as Fichas de Registro de Empregados (FRE's)
apresentadas pela empresa MI Montreal, diversas Fichas de Registro de trabalhadores
contratados sob a forma de pessoa jurídica (modalidade trabalhadores PJ), contendo o
nome do trabalhador, cargo, data de admissão, seção, remuneração mensal, alterações
salariais, datas das alterações salariais, período aquisitivo de férias, período de gozo
de férias, jornada de trabalho, mudanças de horário, mudanças de seção, mudanças de
horário, períodos de afastamentos.
(...)
1.18. Integração da SRP com a Justiça do Trabalho – Foram obtidas, através de ofícios
encaminhados pela DRPRJ/Centro aos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho,
alguns processos de reclamatárias trabalhistas pertinentes a trabalhadores contratados
sob a forma de pessoa jurídica pela MI Montreal, que descrevem, em suas petições
iniciais, o modo de sua contratação pela MI Montreal. A seguir transcrevemos alguns
depoimentos de trabalhadores PJ na Justiça no Trabalho. A empresa AVZ
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, usada no exemplo, é objeto da presente
notificação, e a empresa LRM INFORMA TICA E TREINAMENTO LTDA foi objeto de
outra notificação de débito. Estas petições iniciais, usadas para exemplificar a forma
de contratação da MI Montreal de seus trabalhadores na forma de pessoa jurídica,';
estão ANEXO DEPOIMENTOS DE TRABALHADORES PJ NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
(...)
1.19. Integração da SRF com SRP Foram obtidas através de convênio firmado entre a
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e a Secretaria da Receita Federal (SRF),
diversas informações sobre as empresas contratadas que são objeto da presente
notificação. Estas informações foram organizadas de modo a demonstrar a contratação
de trabalhadores sob a forma de pessoa jurídica (trabalhadores PJ). As informações
obtidas, dentre outras, são:
· os nomes e CPF's dos sócios;
· endereços das empresas;
· contadores (pessoas físicas ou jurídicas responsáveis).
(...) (Grifos do original)
Com base nesses e em outros documentos e informações evidenciados no Relatório
Fiscal, restou perfeitamente possível verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo, bem assim, propor a aplicação das penalidades julgadas cabíveis, tudo
em consonância com o estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no curso do Processo Administrativo Fiscal – PAF, a empresa valeu-se
de todos os instrumentos colocados por lei a sua disposição para contrapor os fatos
apurados no procedimento administrativo fiscal e os argumentos aventados na Decisão
Notificação (fls. 1457/1514) que considerou o lançamento procedente, tendo
apresentado extensa peça impugnatória e recurso voluntário nos quais rebate tanto os
elementos apontados pelo Fisco quanto a argumentação perfilhada na decisão de
primeira instância administrativa.
(...)
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

Reitere-se que o crédito tributário foi validamente constituído com base em elementos
fáticos apresentados pelo sujeito passivo no curso do procedimento fiscal, em
documentação colhida junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social (relativa a
procedimento fiscal de idêntica natureza) e à Justiça do Trabalho e em informações
obtidas à época a partir de convênio celebrados entre as antigas Secretaria da Receita
Federal e Secretaria da Receita Federal.
Em razão disso, e não tendo ocorrido prejuízo à defesa do sujeito passivo, não há sequer
que se falar em nulidade.
Contudo, de acordo com o que se esclareceu alhures, a matéria devolvida à apreciação
deste Colegiado diz respeito tão-somente à natureza do vício, se formal ou material.
Assim, partindo do pressuposto de que o ato do lançamento está, de fato, contaminado
por vício de nulidade, considero ser essa de índole formal.
Registre-se, por oportuno, que no Relatório Fiscal do presente processo também
consta a descrição do mesmo levantamento de informações e documentos que embasaram a
conclusão da decisão acima transcrita, acerca da consonância do lançamento com o disposto no
art. 142 do CTN, afastando a hipótese de vício na materialização do fato gerador:
1.8. Auditoria Fiscal anterior e CRPS E oportuno registrar que, apesar de intimada,
através de diversos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD's),
a apresentar os contratos celebrados com as empresas contratadas que são objeto da
presente notificação, apenas 13 (treze) contratos, de um total de 63 (sessenta e três)
contratos, foram apresentados pela MI Montreal. O restante dos 50 (cinqüenta)
contratos foram obtidos mediante pedido formal da DRPRJ/ Centro ao Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), que atualmente julga notificações de débito da
mesma natureza, relativos inclusive às mesmas empresas contratadas pela MI
Montreal. Tais notificações de debito foram apuradas na Auditoria Fiscal MPF no
0036509, iniciada em 04/09/2000 e concluída em 28/08/2001, que verificou a
regularidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias e de terceiros
(entidades e fundos) ocorridos na MI Montreal no período de 01/1996 a 04/2001, com
cobertura dos Livros Diários até 12/2000.
1.9. Antes de detalharmos cada um dos elementos caracterizadores do segurado
empregado, conforme nossa legislação previdenciária, convém informar que esta
Fiscalização localizou junto as Fichas de Registro de Empregados (FRE's)
apresentadas pela empresa MI Montreal, diversas Fichas de Registro de trabalhadores
contratados sob a forma de pessoa jurídica (modalidade trabalhadores PJ), contendo o
nome do trabalhador, cargo, data de admissão, seção, remuneração mensal, alterações
salariais, datas das alterações salariais, período aquisitivo de férias, período de gozo
de férias, jornada de trabalho, mudanças de horário, mudanças de seção, mudanças de
horário, períodos de afastamentos.
(...)
1.16. Integração da SRP com a Justiça do Trabalho – Foram obtidas, através de ofícios
encaminhados pela DRPRJ/Centro aos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho,
alguns processos de reclamatárias trabalhistas pertinentes a trabalhadores contratados
sob a forma de pessoa jurídica pela MI Montreal, que descrevem, em suas petições
iniciais, o modo de sua contratação pela MI Montreal. A seguir transcrevemos alguns
depoimentos de trabalhadores PJ na Justiça no Trabalho. A empresa AVZ
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, usada no exemplo, é objeto da presente
notificação, e a empresa LRM INFORMA TICA E TREINAMENTO LTDA foi objeto de
outra notificação de débito. Estas petições iniciais, usadas para exemplificar a forma
de contratação da MI Montreal de seus trabalhadores na forma de pessoa jurídica,';
estão ANEXO DEPOIMENTOS DE TRABALHADORES PJ NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
(...)
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

1.17. Integração da SRF com SRP Foram obtidas através de convênio firmado entre a
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e a Secretaria da Receita Federal (SRF),
diversas informações sobre as empresas contratadas que são objeto da presente
notificação. Estas informações foram organizadas de modo a demonstrar a contratação
de trabalhadores sob a forma de pessoa jurídica (trabalhadores PJ). As informações
obtidas, dentre outras, são:
· os nomes e CPF's dos sócios;
· endereços das empresas;
· contadores (pessoas físicas ou jurídicas responsáveis).
Além disso, assim como no caso apreciado no Acórdão no 9202-007.466, não se
verifica qualquer prejuízo à defesa da Contribuinte que justifique a declaração de nulidade da
autuação, muito menos para se considerar o vício como sendo material. Com efeito, restaram
asseguradas todas as oportunidades processuais previstas no rito estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, de forma que a Contribuinte
pode apresentar suas razões e documentos comprobatórios a contrapor a infração que lhe foi
imputada pela autoridade fiscal.
Assim, em face de todas essas constatações, conclui-se que sequer ocorreu
nulidade no lançamento. Entretanto, tendo sido fixado o litígio na natureza do vício que teria
nulificado o lançamento, há que ser mantida a decisão recorrida que classificou o suposto vício
como de natureza formal.
No mesmo sentido, há ainda que se destacar a jurisprudência recente desta 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada nos Acórdãos nos 9202-
008.761, 9202-008.767, 9202-008.768 e 9202-008.773, todos de 25/06/2020, de relatoria da
Ilustre Conselheira Ana Paula Fernandes, nos quais foi discutida a natureza do vício, se formal
ou material, relativamente à mesma ação fiscal, mesma Contribuinte, tratando de situações
idênticas, e assim ementados (destaque acrescido):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DOMICÍLIO-TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
DIREITO
ASSEGURADO
AO
CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado pela autoridade
fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de
realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação fiscal
exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que dificultou a
sua apresentação.
Todavia, trata-se de nulidade formal, passível de correção no relançamento fiscal.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000344/2008-32

Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital